Tribunal: TJMT
Processo: 1020934-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020934-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EVOLUST COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 05.568.974/0001-90 (AGRAVANTE), WAGRON SAT AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA - CNPJ: 28.893.442/0001-23 (AGRAVANTE), AGNALDO MENDES - CPF: 006.787.639-09 (AGRAVANTE), KARLA TORRES FELIPE MENDES - CPF: 078.684.209-10 (AGRAVANTE), LUIS ANTONIO FELIPETO - CPF: 544.332.070-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUB-ROGAÇÃO
LEGAL DE COOBRIGADO. CRÉDITO DECORRENTE DE ATO COOPERATIVO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA – C
PRF. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE DO CREDOR
SUB-ROGADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por AGNALDO MENDES e outros em face de decisão que deferiu tutela cautelar antecedente requerida por LUIS ANTONIO FELIPETO, consistente no sequestro de 861 semoventes, objeto de contrato de compra e venda pactuado entre as partes, como forma de garantir crédito oriundo de Cédula de Produto Rural Financeira – CPRF nº 458188, cujo pagamento foi efetuado parcialmente pelo agravado na qualidade de coobrigado e fiador, após o inadimplemento do devedor principal e sua inclusão em processo de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito sub-rogado ao coobrigado adimplente está sujeito aos efeitos do processo de recuperação judicial do devedor originário; (
ii
) verificar a legalidade da concessão de tutela cautelar de sequestro para garantia do crédito
extraconcursal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sub-rogação legal prevista nos
arts
. 346, III, e 349 do Código Civil
transfere
ao novo credor todos os direitos e garantias do credor primitivo, sem alterar a natureza do crédito, caracterizando mera mutação subjetiva na obrigação.

4. O crédito originado de operação financeira entre cooperativa de crédito (SICOOB) e cooperado (AGNALDO MENDES), consubstanciado na CPRF nº 458188, configura ato cooperativo, nos termos do art. 79 da Lei nº 5.764/1971, e, portanto, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme o § 13 do art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

5. A sub-rogação não altera a natureza jurídica do crédito, razão pela qual, sendo
extraconcursal
o crédito originário, mantém-se tal característica na titularidade do credor sub-rogado, afastando-se sua submissão à recuperação judicial.

6. A indevida inclusão do crédito
extraconcursal
na relação de credores da recuperação judicial não tem o condão de modificar sua natureza, não exigindo qualquer providência judicial específica por parte do titular.

7. Estando presente a legitimidade ativa do credor sub-rogado e ausente qualquer vedação legal à execução individual de crédito
extraconcursal
, mostra-se legítima a
concessão da medida cautelar de sequestro de bens para resguardar o adimplemento da dívida.

8. Restaram comprovados nos autos os requisitos do art. 301 do CPC, notadamente a verossimilhança do direito e o perigo de dano irreparável, considerando-se a natureza dos bens (semoventes) e a conduta pretérita do agravado, que evidenciou intenção efetiva de adimplemento das obrigações futuras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A sub-rogação legal transfere ao novo credor todos os direitos e garantias do credor originário, sem alterar a natureza jurídica do crédito.

2. Créditos oriundos de atos cooperativos praticados entre cooperativas de crédito e seus associados têm natureza
extraconcursal
e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 13 do art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

3. A execução individual de crédito
extraconcursal
por credor sub-rogado é legítima, ainda que o crédito conste equivocadamente na relação de credores da recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 304, 346, III, e 349; CPC,
arts
. 18, 301 e 840, § 1º; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 13, e 49; Lei nº 5.764/1971, art. 79.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
nº 1.860.368/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 05.05.2020; STJ,
REsp
nº 2.123.959/GO, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 13.08.2024; STJ,
AgInt
no
REsp
nº 1.951.158/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 25.10.2021; STJ,
REsp
nº 1.991.103/MT; TJMT, AI nº 1012251-79.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 14.06.2025; TJMT, AI nº 1011752-95.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 24.05.2025; TJMT, AI nº 1014646-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 30.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
WAGRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
,
WAGRON SAT AGRICULTURA DE PRECISÃO LTDA.
,
AGNALDO MENDES
e
KARLA TORRES FELIPE MENDES
, integrantes do Grupo
Wagron
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 1006169-18.2025.8.11.0037, ajuizada por
LUIS ANTÔNIO FELIPETO
, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência em Ação Cautelar Antecedente de Sequestro de Semoventes, determinando o sequestro cautelar de 861 (oitocentos e sessenta e uma) cabeças de bovinos, identificadas pela marcação “LF”, com imediata imissão na posse do autor.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, que estão submetidos a processo de recuperação judicial perante a 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT (processo nº 1030214-28.2024.8.11.0003), tendo sido deferido o respectivo processamento em 11/12/2024. Alegam que a ordem de constrição viola a competência absoluta do Juízo
Recuperacional

para decidir sobre constrições patrimoniais do Grupo Recuperando, destacando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reforça a necessidade de concentração dos atos constritivos no juízo universal.

Ainda, ressaltam que o crédito objeto da ação originária é
concursal
, sujeito ao plano de recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, afastando, assim, a possibilidade de execução individual.

Na exordial do recurso, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo, com vistas a obstar o ato expropriatório deferido na origem.

Em sede de cognição sumária, alicerçado na aparente
concursalidade
do crédito e diante dos comprovados
atos constritivos efetivados por juízo diverso, foi
deferida a medida antecipatória, determinando a imediata suspensão dos atos expropriatórios, com a nomeação do agravante AGNALDO MENDES como fiel depositário (Id. 296021356).

Na sequência, o agravado LUIS ANTONIO FELIPETO opôs Embargos de Declaração (Id. 296096868), apontando vícios na decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo, dentre os quais a ausência de reconhecimento de sua qualidade de credor sub-rogado em crédito de natureza
extraconcursal
, o que o excluiria dos efeitos do processo
recuperacional
, bem como a inobservância de indícios de fraude e estelionato e o risco de perecimento dos bens, ante a situação de extremo sofrimento dos semoventes sob a posse do fiel depositário.

Ao analisar os
aclaratórios
, entendeu-se que os fatos supervenientes noticiados — notadamente a controvérsia acerca do crédito perseguido e, sobretudo, o comprovado estado de sofrimento dos animais e o risco de perecimento dos semoventes — impunham a revogação do efeito
suspensivo outrora deferido, na forma do art. 296 do CPC, restabelecendo-se a efetividade da medida constritiva deferida na origem (Id. 298982883).

As contrarrazões foram juntadas pelo agravado no Id. 298178361, sustentando que o caso
sub judice
configura sub-rogação legal, de modo que o crédito exequendo é
extraconcursal
, por disposição legal, não se submetendo, portanto, ao concurso de credores.

No Id. 299465854, os Agravantes se manifestaram, relatando extrapolação da ordem de sequestro e requerendo providências. Na sequência, foi proferida decisão determinando a comunicação ao Juízo
a quo
, para ciência do noticiado excesso de constrição e adoção das providências cabíveis (Id. 300692383).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, destaco que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Na origem, cuida-se tutela cautelar antecedente distribuída por
LUIS ANTONIO FELIPETO
em face de
AGNALDO MENDES
, objetivando o sequestro cautelar de semoventes que foram objeto de contrato de compra e
venda,
firmado em 21/06/2023, com valor nominal de R$ 2.059.580,00.

Extrai-se da exordial que
para a q
uitação do contrato foi pactuada com a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso

– SICOOB
a
Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira – CPRF nº 458188
, no valor total de R$ 2.500.064,00, emitida por AGNALDO
MENDES
, e figurando como fiador

LUIZ ANTONIO
.

Tem-se dos autos que o devedor principal não adimpliu a cédula de crédito junto
a
cooperativa credora, formulando pedido de recuperação judicial em novembro de 2024. Assim, diante do inadimplemento e inscrição do crédito da cooperativa na relação de credores da ação de soerguimento, o credor intentou então a cobrança em face do coobrigado, que

foi
compelido a quitar a referida cédula de crédito, sub-rogando-se no direito
da credora original.

Assim, detendo o direito creditório, ingressou com a medida cautelar antecedente para a cobrança judicial da dívida, pugnando pelo
sequestro dos bens semoventes, na quantidade de 861 (oitoce
ntos e sessenta e uma) cabeças, medida deferida pelo juízo de origem.

É a decisão recorrida, no essencial:

“[...
]Da
narrativa dos fatos, constata-se o pagamento efetuado pelo requerido pela compra dos 861 bovinos, no valor de R$ 2.059.580,00, com o repasse da quantia liberada do financiamento obtido pela Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira – CPRF nº 458188, extinguindo-se,
assim, a obrigação correlata primitiva pelo requerido prevista no contrato de compra e venda.

Em relação ao posterior inadimplemento do financiamento pelo requerido, conquanto tenha havido a
pactuação
de que seria a forma de pagamento entre as partes, a pretensão acautelatória dos
bovinos objeto
de compra e venda entre as partes só seria possível, em princípio, em relação à parcela sub-rogada, ou seja, apenas em relação aos valores efetivamente despendidos para o adimplemento da CPRF nº 458188.

De fato, embora o autor figure como coobrigado na operação bancária e possa, eventualmente, ser acionado judicialmente, a titular do crédito é a instituição financeira, sendo lícito ao autor assegurar o adimplemento, mediante constrição patrimonial, apenas em caso de adimplemento voluntário (CC, art.304) ou expropriação patrimonial pela instituição financeira credora, caso em que se operaria a
subrogação
, de pleno direito, em favor do autor, na qualidade de terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte (
CC, art.
346, III).

Isso porque, frise-se, diante da existência do débito financiado, a titular do direito material é a Cooperativa de Crédito credora (
Sicoob
), inexistindo viabilidade
do autor postular
direito alheio em nome próprio, faltando-lhe a legitimidade ativa necessária, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil, ressalvada a hipótese de sub-rogação legal, a qual pressupõe o prévio adimplemento da obrigação pecuniária.

Sob tal conjuntura, no que tange ao pedido para que seja decretado o sequestro de bens em valor equivalente ao prejuízo financeiro já suportado pelo autor, no montante de R$ 587.828,90,há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamentea sub-rogação, decorrente do adimplemento do valor remanescente da primeira parcela da referida CPRF, mediante débito automático do valor de R$ 85.511,60 em sua conta e a contratação de novo empréstimo bancário (Cédula de Crédito Bancário nº 834894 – Num. 196534812), no valor de R$ 430.000,00, utilizado para quitação integral da parcela vencida, consoante declaração da instituição financeira credora (Num. 196534814) e oextrato correlato (Num. 196534815).

Pertinente, também, o acautelamento do valor relativo ao débito remanescente.

Com efeito.

No que tange a ausência de sub-rogação em relação
as
parcelas anuais do financiamentopendentes de adimplemento, a intenção de pagamento é verossímil, o que é substancialmente corroborado pelo adimplemento da 1ª parcela mediante acontratação de empréstimo bancário (Cédula de Crédito Bancário nº 834894 – Num. 196534812).

Assim, o comportamento pretérito do autor evidencia que não se trata de mera intenção de pagamento da próxima parcela, mas de verdadeira disposição em efetuá-lo, traduzindo-se em postulado qualificado da boa-fé subjetiva, mormente se a concretização da medida liminar for condicionada à prestação de caução idônea.

Outrossim
, o autor demonstrou, a princípio, que é proprietário de 1368 bovinos, consoante registro no órgão público competente (Num. 196020839), ultrapassando, assim, a quantidade pleiteada em sede de sequestro cautelar (861).

Por sua vez, o risco de dano irreparável decorre da natureza dos bens (semoventes), de fácil disposição, tornando plausível a arguição de movimentação dos bovinos por diversas propriedades, comprometendo, de forma efetiva, eventual recebimento do crédito.

Isso posto
, preenchidos os pressupostos legais,defiro o pedido de tutela provisória de urgênciae determino osequestro cautelar de 861 (oitocentos e sessenta e uma) cabeças de bovinos, individualizadas pela marcação “LF”, com a imediata imissão do autor em sua posse,por meio de termo de responsabilidade (CPC, art.840, §1º),
medianteprévia prestação de caução real ou seguro garantia ea comprovação, no dia seguinte ao vencimento da 2ª parcela da CPRF nº 458188 (previsto para o dia 07/07/2025), do respectivo pagamento
. [...
]”
(Id. 196774939 –
PJe
de origem)
.

Do
decisum
, insurgem-se os devedores, sob o fundamento de que o crédito perseguido é
concursal
e que, portanto, a execução individual viola o princípio da
par conditio
creditorum
, bem como a
vis
attractiva
do Juízo Universal, competente para dirimir questões que afetam o patrimônio do devedor em recuperação judicial.

Cinge-se a controvérsia à análise da submissão, ou não, do crédito exequendo ao concurso de credores, no qual figuram os Agravantes como devedores, assim como à eventual impropriedade do
decisum

impugnado quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 301 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Os Agravantes defendem, em suma, a irregularidade da medida cautelar de sequestro deferida na origem, sob o argumento de que o crédito exequendo, consubstanciado na CPRF nº 458188, emitida no ano de 2023, configura crédito
concursal
, devidamente listado na relação de credores do processo de recuperação judicial nº 1030214-28.2024.8.11.0003.

Segundo argumentam, o agravado LUIS ANTONIO FELIPETO, na qualidade de coobrigado adimplente da Cédula de Produto Rural, sub-rogou-se no direito creditório do credor originário, a Cooperativa de Crédito – SICOOB PRIMAVERA MT, nos termos do art. 349 do Código Civil. Logo, assume a posição exata do credor originário, de modo que, estando o crédito submetido aos efeitos do processo
concursal
, por força do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, tal submissão também vincula o novo credor, obstando, portanto, a execução individual do título em juízo diverso, considerando estar o crédito vinculado ao plano de soerguimento
concursal
.

Acerca da sub-rogação, o Código Civil traz o instituto da sub-rogação legal,
melhor
tratada nos artigos 346, III, e 349,
in
verbis
:

“Art. 346.
A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor:

[...]

III - do terceiro interessado,
que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado
, no todo ou em parte.

[...]

Art. 349.
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo
, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Outrossim
, em relação ao tema, os ensinamentos doutrinários aludem dois efeitos da sub-rogação, senão, vejamos:

“A sub-rogação produz dois relevantes efeitos.
O liberatório
produz a exoneração do credor primitivo
, apesar da preservação do débito com relação ao devedor, pois não é ele que efetua oi pagamento.
O efeito translativo
acarreta o ingresso do novo credor na exata posição do primitivo em relação à dívida
, haja vista que
apenas se verifica uma mutação subjetiva na obrigação
. Neste sentido, está
a
disposição do art. 349 do CC/02”
(
Código Civil comentado – Artigo por Artigo/Felipe Braga Neto e Nelson
Rosenvald
–
5.
ed., - São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2024) (
g.n
)

Assim, é incontroverso que a sub-rogação se caracteriza quando o terceiro interessado procede ao adimplemento da dívida pela qual era, ou poderia
ser,
obrigado, assumindo, assim, a posição do credor originário. Ocorre, nesse contexto, a chamada “mutação subjetiva da obrigação”, recebendo o novo credor o título com todos os direitos, privilégios e garantias do título primitivo contra o devedor principal.

Nessa linha de intelecção, surge o debate acerca do momento da constituição do crédito sub-rogado: se quando pactuada a avença primitiva ou no pagamento da obrigação à qual estava o terceiro vinculado.

A
c. Terceira Turma do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça,
ao debater a matéria em voga, emanou posicionamentos distintos em duas oportunidades. Em um primeiro momento, ao julgar o
REsp
1.860.368/SP
, de relatoria da Ministra Nancy
Andrighi
, aquela Corte Cidadã entendeu que o crédito passível de ser perseguido pelo coobrigado em face do devedor principal
se constitui com o adimplemento da obrigação
pelo garante, já que, antes disso, não há direito de caráter patrimonial em favor deste.

Por conseguinte, tendo ocorrido o pagamento da obrigação principal após o pedido de recuperação judicial, não há que se falar em submissão do crédito ao processo
concursal
.

Nesse sentido, colaciono a ementa do julgado mencionado:

“RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
FIANÇA
.
GARANTIA PRESTADA EM FAVOR DA RECUPERANDA
.
DISCUSSÃO ACERCA DE SUA SUJEIÇÃO AO PLANO DE SOERGUIMENTO
. ART. 49 DA LEI 11.101/05.
INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO À ÉPOCA DA FORMULAÇÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. EXTRACONCURSALIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1
. Recuperação judicial requerida em 31/3/2015. Recurso especial interposto em 30/8/2018. Autos encaminhados à Relatora em 9/12/2019.
2. O propósito recursal é
definir se créditos lastreados em contratos de fiança bancária, firmados para garantia de obrigação contraída pela recorrente
,
submetem-se ou não aos efeitos de sua recuperação judicial
. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões deduzidas pelas partes, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses da recorrente.
4. De acordo com a norma do art. 49
, caput, da Lei 11.101/05,
não se submetem aos efeitos do processo de soerguimento do devedor aqueles credores cujas obrigações foram constituídas após a data em que o devedor ingressou com o pedido de recuperação judicial
.
5 .
Esta Terceira Turma já teve a oportunidade de esclarecer que
"a noção de crédito envolve basicamente a troca de uma prestação atual por uma prestação futura
. A partir de um vínculo jurídico existente entre as partes, um dos sujeitos, baseado na confiança depositada no outro (sob o aspecto subjetivo, decorrente dos predicados morais deste e/ou sob o enfoque objetivo,
decorrente de sua capacidade econômico-financeira de adimplir com sua obrigação), cumpre com a sua prestação (a atual), com o que passa a assumir a condição de credor, conferindo a outra parte (o devedor) um prazo para a efetivação da contraprestação" (
REsp
1.634.046/RS,
DJe
18/5/2017) .
6. O crédito passível de ser perseguido pelo fiador em face do
afiançado - hipótese em exame -,

somente se constitui a partir do adimplemento da obrigação principal pelo garante
.
Antes disso, não existe dever jurídico de caráter patrimonial em favor deste
.
7 .
O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas, circunstância não verificada na hipótese. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (STJ -
REsp
: 1860368 SP 2019/0234794-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2020) (
g.n
)

Em outra oportunidade, a Corte Cidadã adotou entendimento diverso, firmando o posicionamento de que a sub-rogação acarreta a transferência dos privilégios e defeitos da dívida, de modo que, sendo
o crédito primitivo
concursal
, essa mesma
natureza será atribuída ao credor sub-rogado.

É o que se depreende do julgamento do
REsp
2.123.959/GO, in
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. FIADOR
SUB-ROGADO
. FATO GERADOR. CRÉDITO ORIGINÁRIO.
SUB-ROGAÇÃO
. ALTERAÇÃO. LIMITE. POLO
ATIVO .
OBRIGAÇÃO. 1. A questão controvertida resume-se a definir se houve falha na prestação jurisdicional e qual o fato gerador do crédito
titularizado
pelo fiador sub-rogado para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial. 2.
Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte,a data de existência do crédito para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial é a data de seu fato gerador, isto é,a data em que foi realizada
a atividade negocial e não a data em que os valores se tornaram exigíveis.
3.A relação jurídica de garantia nasce com a assinatura das cartas de fiança, momento em que se estabelece o vínculo jurídico e, portanto,a atividade negocial que liga o devedor originário ao fiador,sendo irrelevante, o momento em que realizado o pagamento para o fim de submissão do crédito do fiador aos efeitos da recuperação judicial.

4.
Com a sub-rogação
, o direito de crédito é repassado ao sub-rogado com todos os seus defeitos e qualidades.
Se o credor originário tinha um crédito submetido aos efeitos da recuperação judicial
,
é isso o que ele tem a transferir ao fiador que pagou a dívida
. 5. Recurso especial provido.” (STJ -
REsp
: 2123959 GO 2022/0123708-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2024) (
g.n
)

Observa-se, portanto, que o tema ainda não se encontra pacificado na Corte Superior, havendo divergência jurisprudencial quanto ao marco temporal a ser considerado para fins de submissão — ou não — do crédito ao processo de recuperação judicial.

Não obstante, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, impõe-se a análise do tema à luz da norma vigente e dos elementos concretos constantes dos autos.

À luz do mencionado art. 349 do Código Civil, o direito de crédito é transferido ao novo credor, denominado sub-rogado, acompanhado de todos os defeitos e qualidades da dívida. Assim, ao tempo em que libera o credor originário, a sub-rogação produz efeitos translativos,
mantendo-se os mesmos
privilégios, inconvenientes, defeitos, ações e garantias que detinha o credor originário, pois o principal é transferido com os acessórios.

Nesse contexto, a dívida primitiva objeto da controvérsia está consubstanciada na Cédula de Produto Rural Financeira – CPRF nº
458188, pactuada entre o cooperado AGNALDO MENDES e a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso – SICOOB PRIMAVERA MT, no valor de R$ 2.540.064,00, caracterizando, portanto, ato cooperativo.

O crédito em questão, no âmbito do processo de recuperação judicial, encontra-se expressamente excluído de seus efeitos, por força do disposto no § 13 do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, que assim dispõe:

“art. 6º
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

[...]

§ 13.
Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial
os contratos e obrigações
decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
, na forma doart. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência
à saúde for cooperativa médica.
”

Segundo dispõe o art. 79
da Lei nº 5.764/1971
, “
Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais
”.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a extensão da definição de ato cooperativo praticado por cooperativas de crédito, assim o sedimentou:

[...]
1
.
No caso exclusivo das cooperativas de crédito
, já assentou este Superior Tribunal de Justiça que
o ato cooperativo típico abarca também toda a movimentação financeira das cooperativas de crédito
,
incluindo a captação
de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado
. [...]
2
. O tema inclusive já foi objeto de enunciado sumular no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Súmula n. 141/CARF:
"As aplicações financeiras realizadas por cooperativas de crédito constituem atos cooperativos
, o que afasta a incidência de IRPJ e CSLL sobre os respectivos resultados
" .
3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1951158 CE 2021/0235060-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2021) (
g.n
).

Logo, considera-se ato cooperativo aquele praticado entre a cooperativa e o cooperado ou associado, inclusive quando se tratar de operação financeira
, como na hipótese em análise, ostentando o crédito natureza
extraconcursal
e, por expressa disposição normativa, não se submete ao concurso de credores e, notadamente, está afastado do programa de pagamento apresentado pelos devedores em recuperação judicial.

Nesse sentido, cito a jurisprudência recente deste
Eg
. Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – COOPERATIVA DE CRÉDITO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
ATO COOPERATIVO CONFIGURADO
– ART. 6º, § 13, DA LEI N.º 11.101/2005 –
CRÉDITO EXTRACONCURSAL
–
EXCLUSÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES – DECISÃO REFORMADA
, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do § 13 do art. 6º da Lei nº. 11.101/2005
, incluído pela Lei nº. 14.112/2020,
os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos praticados entre sociedades cooperativas e seus associados não se submetem aos efeitos da recuperação judicial
. Na hipótese, restou demonstrado que o crédito objeto da impugnação decorre de operação financeira realizada no âmbito da atividade típica da cooperativa de crédito, cujo
estatuto social revela que tais operações integram a consecução de seus objetivos sociais. A despeito da natureza financeira da operação,
o contrato entabulado entre cooperativa e cooperado configura ato cooperativo nos moldes do art. 79 da Lei nº. 5.764/1971, não se caracterizando como operação de mercado
. Dessa forma,
impõe-se a exclusão do crédito da agravante do rol de credores sujeitos à recuperação judicial da parte devedora, por se tratar de crédito
extraconcursal
. Invertido o ônus sucumbencial, com condenação da parte impugnada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Recurso provido.” (
TJMT
– Agravo de Instrumento nº 1012251-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE
14/06/2025
) (
g.n
)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO DE CRÉDITO COOPERATIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA ENTRE COOPERATIVA E ASSOCIADO. ATO COOPERATIVO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] O art. 6º, § 13, da Lei 11.101/2005 exclui expressamente dos efeitos da recuperação judicial os atos cooperativos praticados entre cooperativas e seus associados, conforme definição do art. 79 da Lei 5.764/1971. O crédito impugnado decorre de cédula de crédito bancário firmada entre a cooperativa SICOOB CREDISUL e os agravantes,
que figuram como seus associados, configurando, assim, ato cooperativo, pois inserido nos objetivos sociais da entidade
. A concessão de crédito pela cooperativa ao associado integra as atividades econômicas típicas das cooperativas de crédito e não representa operação de mercado no sentido estrito, conforme parágrafo único do art. 79 da Lei 5.764/1971.
A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ reconhece que os créditos oriundos de tais relações jurídicas são
extraconcursais
e, portanto, não se sujeitam aos efeitos do processo de recuperação judicial
. [...]” (TJMT - Agravo de Instrumento nº 1011752-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025) (
g.n
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO PARCIALMENTE DEFERIDA – ALTERAÇÃO NORMATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº 14.112/20 – RECUPERAÇÃO JUDICIAL AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA – APLICABILIDADE A CONTRATOS ASSINADOS ANTERIORMENTE À NORMA – INEXISTÊNCIA DEATOJURÍDICO CONSOLIDADO –
CRÉDITO EXTRACONCURSAL
–ATOCOOPERATIVO– NÃOSUJEIÇÃOÀ RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. As alterações trazidas pela Lei n. 14.112/2020 aplicam-se de imediato aos pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial ajuizados após o início da vigência da lei, ainda que os créditos sejam oriundos de contratos assinados anteriormente. A alteração da Lei de Falência e Recuperação Judicial incluída pela Lei nº 14.112/2020, deu nova redação ao §13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que
todos os créditos decorrentes deatoscooperativos, praticados entre sociedadescooperativase seus associados, serão
extraconcursais
, não se submetendo, assim, aos efeitos da ação de
recuperacional
. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “oatocooperativotípico abarca também toda a movimentação financeira dascooperativasde crédito, incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado” (
AgInt
no
REsp
n. 1.951.158/CE).” (TJMT
- Agravo
de Instrumento nº 1014646-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara De Direito Privado, Julgado em 30/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024) (
g.n
).

Partindo de tais premissas, e ciente da natureza do crédito sub-rogado, não há como compreender como
concursal
o crédito detido pelo ora Agravado, Luiz Antônio
Felipeto
, haja vista que, na qualidade de
solvens
, recebe o crédito indene, sem qualquer alteração objetiva da dívida primitiva, havendo tão somente a mutação subjetiva, qual seja: a substituição do agente titular do direito de cobrança.

No concerne à alegação de estar o crédito listado na relação de credores concursais,
entende-se que
“
A indevida inclusão de
crédito
extraconcursal
na lista de credores (concursais)
elaborada pelo administrador judicial, a partir dos documentos apresentados pela
recuperanda
, tal como se deu na hipótese,
não tem o condão de transmudar a sua natureza
,
não se exigindo de seu titular o manejo de qualquer providência no âmbito da recuperação judicial
, cujos efeitos, por expressa disposição legal, não lhe alcançam.
”
(STJ –
Resp
nº 1991103/
MT
).

Por conseguinte, sem prejuízo do controle de atos constritivos pelo Juízo Universal e visando preservar o escopo do procedimento
recuperacional
,
não há que se falar em
concursalidade
do crédito
, o qual se encontra expressamente excluído, pela lei de regência, dos efeitos da recuperação judicial. Assim, esgotado o
stay

period
,
inexiste óbice ao prosseguimento da medida executiva para sua satisfação
.

Nessa conjuntura, resta demonstrada a probabilidade do direito do novo credor em perseguir o adimplemento da dívida mediante ação de cobrança individual, em juízo diverso daquele responsável pela recuperação judicial do devedor.

No tocante à demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, verifica-se que, além da própria natureza dos bens (semoventes), há elementos contundentes, acostados pelo credor/agravado, revelando que os bovinos, quando na posse do devedor,
encontravam-se
em estado de abandono e sofrimento, apresentando feridas abertas, infecções visíveis, desnutrição, sinais de estresse e confinamento em ambiente insalubre, sem estrutura mínima de contenção, manejo adequado ou assistência veterinária.

Acerca dos argumentos
, os agravantes limitaram-se a rechaçar genericamente tais alegações, sem trazer qualquer substrato
probatório capaz de afastar a conduta negligente quanto aos cuidados com os animais. Ademais, a despeito da alegação de essencialidade dos semoventes à atividade produtiva, não há evidência clara e concreta de prejuízo
de sua retirada
ao plano de soerguimento.

Diante disso, revela-se imperativa a retirada dos animais, como medida assecuratória para garantir a satisfação do crédito e evitar prejuízos futuros mais graves, como a morte dos semoventes.

Assim, da detida análise da controvérsia recursal, em estrita observância ao ordenamento jurídico pátrio e à jurisprudência majoritária sobre a matéria, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto
,
conheço e

NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
AGNALDO MENDES
,
WAGRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
,
WAGRON SAT AGRICULTURA DE PRECISÃO LTDA.
, e
KARLA TORRES FELIPE MENDES
,
manten
do
incólume
a decisão recorrida.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025